Tribunal: STF
Processo: AI 424039
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. - Inatacados os
fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso.
II. -
 Precedentes.
III. - Agravo não provido.